Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-84.2020.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006066-84.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO - CPF: 047.967.971-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEDER JUNIOR ELIEZER DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), Apoliana Silva (ASSISTENTE), José Marques de Oliveira (ASSISTENTE), DAIRLENE BOENO NERES (ASSISTENTE), ROSALVO TIAGO BOENO DE SOUZA NETO (ASSISTENTE), ALZELINO DE SOUZA PARENTE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), APOLIANA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9º, C/C ART. 61, II, “F” – RESISTÊNCIA (CP, ART. 329, CAPUT) – DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, § ÚNICO, III) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – AÇÕES DO ACUSADO DESPROPORCIONAIS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS INDEVIDAMENTE – ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – INVIÁVEL – DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E EM MOMENTOS DISTINTOS – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de agressão mútua não se mostra presente, quando as lesões praticadas pelo réu se mostram desproporcionais às lesões ocasionadas pela vítima.

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do réu ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Ausentes dados suficientes para a aferição da personalidade do acusado, mostra-se incorreta sua valoração negativa.

Não é viável o reconhecimento do concurso formal, quando os delitos, ainda que cometidos no mesmo contexto, forem praticados com desígnios autônomos e em momentos distintos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006066-84.2020.8.11.0037

APELANTE: MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Manoel Boeno Neres Souza Neto à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime inscrito no art. 129, §9°, c/c artigo 61, II, alínea
“f”
, todos do CP, à pena de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 329,
caput
, do CP e à pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime descrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, todos do CP, que, somadas nos termos do art. 69 do CP, perfazem o total de 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação pelos danos causados.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, Apoliana da Silva estava em frente à sua residência quando avistou a sua filha, companheira do denunciado MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO, correndo com a filha/bebê do casal nos braços e relatou que este último encontrava-se sob o efeito de drogas e álcool.

Diante disso, a vítima Apoliana “escondeu” a neta e a filha e em seguida o denunciando ali chegou e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que estava armado e a mataria. Ressoa ainda do caderno investigativo que logo depois o denunciando MANOEL adentrou a casa da vítima/sogra Apoliana e como não encontrou a filha e a companheira, desferiu socos e chutes contra aquela, chegando a derrubá-la ao solo, inclusive, e ainda apossou-se de uma pedra e a atingiu na cabeça, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal que oportunamente se aportará aos autos, que foram ainda visualizadas pelo Policiais Militares que participaram do atendimento da ocorrência, sendo uma delas mostradas pela imagem de ID 39456347, pág. 08-IP. [...]

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, quando a equipe da Polícia Militar chegou ao endereço do denunciado MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO, este já estava imobilizado por seus familiares, porém, ainda assim, quando os policiais lhe deram voz de prisão, resistiu veemente à execução daquele ato, havendo necessidade de ser algemado, inclusive, conforme se vê pelo Auto de Resistência de ID 39455839, pág. 01-IP. [...]

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, no momento em que o denunciado MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO estava sendo conduzindo no interior do camburão da viatura policial, desferiu vários chutes naquele compartimento, danificando-o, como se vê pelas imagens de ID 39455839, págs. 06-08-IP e Auto de Constatação de Local de Crime de ID 39455839, pág. 09-IP.”
(sic do id. 89675955).

Diante disso, o apelante foi denunciado pela prática do crime de violência doméstica e ameaça (fato I), resistência (fato II) e dano qualificado (fato III).

A inicial acusatória foi recebida em 02 de outubro de 2020

(id. 89675956).

Devidamente citado (id. 89675961), o apelante apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública (id. 89675966).

Em 12 de março de 2021, o magistrado singular, Dr. Roger Augusto Bim Donega, julgou a inicial acusatória parcialmente procedente, absolvendo o apelante da prática do crime de ameaça (CP, art. 147), por insuficiência probatória, e condenando o pela prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, §9º), resistência (CP, art. 329) e dano qualificado (CP, art. 163, § único, III) (id. 89676022).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, almeja a absolvição do delito de violência doméstica, ao argumento de que o contexto fático aponta que houve discussão e agressões mútuas, o que não autoriza a condenação prolatada.

Além disso, pretende seja readequada a pena-base dos delitos, diante do
“[...] reconhecimento equivocado de determinadas condições e da fundamentação genérica e que se usa de conceitos do próprio tipo penal”
(sic do id. 89676030).

Por fim, postula o reconhecimento do concurso formal, em detrimento ao cúmulo material, e o afastamento da reparação dos danos arbitrados em favor da vítima (id. 89676030).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 89676034).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja afastada a carga negativa atribuída aos vetores da culpabilidade e da personalidade (id. 93997993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MANOEL BOENO NERES SOUZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa postula a

absolvição do delito de violência doméstica, porquanto aduz que o contexto fático aponta que houve discussão e agressões mútuas, o que não autoriza a condenação.

A materialidade delitiva não é questionada, porquanto evidenciada nos autos. A autoria, da mesma forma, é induvidosa.

Na fase inquisitiva, o apelante afirmou
“
QUE na data de ontem o interrogando chegou em casa do trabalho e sua esposa disse que iria embora; Que segundo sua esposa encontrou na rua a mãe dela e nisso a mãe dela foi até a casa do interrogando e jogou uma garrafa de vidro no rosto do interrogando; Que o interrogando foi pra cima da mãe de sua esposa e entraram em luta corporal; Que nisso ele perdeu a cabeça e amassou o veículo de sua mãe que moram no mesmo terreno (...)”
(sic do id. 89668695 – pág. 07).

Em juízo, o apelante confirmou a briga com a vítima Apoliana, afirmando que sua sogra era usuária de entorpecentes e que a encontrou alterada. Relatou que a vítima arremessou uma garrafa em seu rosto e que ambas as partes brigaram (id 89676018).

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a vítima Apoliana da Silva asseverou que
“[...] estava em frente a casa de uma amiga, quando avistou sua filha correndo em direção a ela com sua netinha no colo pedindo socorro, pois o seu marido estava bêbado e drogado; QUE a declarante escondeu sua neta, e nisso
o suspeito entrou em sua residência procurando a neta da declarante; QUE o suspeito não encontrou a menina na casa da declarante e então começou a agredi-la, lhe desferindo socos, chutes e pedradas em sua cabeça o que causou um corte na cabeça, olhos inchados e roxos
; QUE a mãe do suspeito foi ajudar a declarante, e nisso a declarante conseguiu correr; [...]”
(sic do id. 89668695).

A vítima não foi inquirida na fase judicial, porquanto mudou-se de cidade, temendo o apelante, e não mais foi localizada.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar Paulo Sérgio Rezende, responsável pela prisão em flagrante, afirmou que encontraram o apelante já imobilizado por seus familiares, pois ele estava muito agressivo. Descreveu que o apelante, mesmo algemado na viatura, começou a chutar o veículo. Explicou que atenderam a vítima
“bastante ensanguentada”
e com um corte na região da cabeça, produzido por uma pedra (id. 89676001).

Da mesma forma, o Policial Militar Wesley Ismailon Cunha de Lourdes confirmou que a vítima estava com um sangramento na cabeça, bem assim que o apelante estava bastante alterado, inclusive desferindo chutes contra a viatura policial (id. 89676010).

Além disso, o informante Cleder Júnior Eliezer da Silva, irmão da vítima, descreveu que, após agredir sua irmã, o apelante ligou para ele e disse que
“ele seria o próximo”
. Afirmou que a vítima tentou proteger sua filha (esposa do apelante) e ficou ferida com um corte na cabeça, precisando ser levada ao hospital. Explicou, também, que o apelante e a vítima agrediram um ao outro (id. 89676011).

Nesse contexto, em que pese a versão apresentada pelo apelante, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque o Laudo Pericial concluiu que
“não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que se apresentou com o nome de Manoel Boeno Neres Souza Neto”
(sic do id. 89668699 – pág. 05).

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Ademais, embora haja indícios de agressões mútuas entre os envolvidos, é evidente que o exame de corpo de delito realizado no apelante não demonstrou nenhuma lesão corporal, ao contrário das provas referentes às lesões da vítima – que ficou com um corte na cabeça e sangrando –, o que aponta a desproporcionalidade da conduta perpetrada pelo apelante.

Ora, se o apelante estivesse repelindo injusta agressão (o que não ocorreu no caso em tela), de forma alguma teria determinado lesões no rosto da vítima, muito menos provocado o sangramento na face.

Nesse mesmo sentido, essa e. Câmara Criminal já se posicionou:

“[...] Não obstante haja indícios de agressões mútuas, a prova das lesões corporais causadas à vítima estampa a desproporcionalidade na violência empregada, afastando a possibilidade do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. [...]”
(N.U 0004771-91.2017.8.11.0018, Des. Relator Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Manoel Boeno Neres Souza Neto pelo cometimento do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Da pena-base
:

Noutro norte, a defesa almeja a readequação da pena basilar imposta, ao argumento de que o magistrado sentenciante negativou as circunstâncias judiciais com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Com efeito, a pena-base deve ser imposta partindo dos preceitos estampados no tipo penal incriminador e em observância às circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, as circunstâncias judiciais possuem natureza residual, ou seja, se a situação em particular não é encontrada como agravante/atenuante ou como causa de aumento/diminuição de pena, poderá o magistrado aplicá-la como circunstância na formação da pena-base.

As circunstâncias judiciais referentes aos três crimes foram analisadas em um único momento, nos seguintes termos:

“No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal
; o acusado possui
antecedentes
, conforme se denota da folha de antecedentes, pois possui uma condenação no processo 77-56.2016.811.0037 – código 159274, com trânsito em julgado em 01/10/2019, que será utilizado para fins de reincidência; quanto à
conduta social
nada restou apurado;
sua
personalidade
esta é voltada a prática de crimes desta natureza, conforme se verifica de seus antecedentes criminais
; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias do crime
são as narradas na denúncia; as
consequências do crime
em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva”
(sic do id. 89676022).

Ao que se percebe, foram consideradas negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade do agente.

Nada obstante, a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, o magistrado fundamentou o aumento praticado na ciência da ilicitude e na maioridade penal do apelante, argumentos que não se mostram adequados, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

No que tange à personalidade do agente, o Superior Tribunal de Justiça pontua que
“[...] a conduta social e a
personalidade
do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu [...]”
[1]
.

Na presente hipótese, a fundamentação exposta pelo magistrado não avalia qualquer elemento objetivo e apenas cita que o apelante é voltado ao crime e à violência, o que não se sustenta.

Assim, ausentes dados suficientes para a aferição da personalidade da apelante, mostra-se incorreta sua valoração negativa.

Dessa maneira, redimensiono a pena-base de todos os delitos, para o mínimo legal.

Do concurso formal
:

A defesa requer, ainda, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos.

Nada obstante, o pleito não merece acolhimento, especialmente porque embora os crimes tenham ocorrido num mesmo contexto, foram praticados em momentos distintos com desígnios autônomos e com várias condutas, não sendo o caso de reconhecimento do concurso formal.

Da
indenização
:

Por derradeiro, a Defesa pleiteia o afastamento ou redução da reparação de danos arbitrados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, pela Terceira Seção, sedimentou a tese de que
“[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
[2]
.

No presente feito, em que pese tenha havido pedido para a fixação de valor à título de reparação dos danos causados à vítima e a sua fixação seja independente de instrução específica, verifico que o valor aplicado se apresenta desproporcional, porquanto o apelante é pintor, possui renda mensal baixa e foi assistido pela Defensoria Pública durante todo o feito.

Dessa maneira, norteado pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,

redimensiono o montante a ser pago para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Dosimetria
:

Do crime de violência doméstica
(CP, art. 129, §9º):

Na primeira fase, excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena basilar para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, bem como as agravantes da reincidência e do art. 61, inciso II, alínea
“f”
, do CP.

Mantenho a compensação realizada pelo sentenciante, entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Por efeito, aumento a pena em 15 (quinze) dias, o que resulta na pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Já na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Do crime de resistência
(CP, art. 329):

No presente delito, observo que, na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena-base em 03 (três) meses, ou seja, 01 (um) mês acima do mínimo legal.

Ocorre que, na segunda fase, o sentenciante considerou que a pena basilar foi fixada em 02 (dois) meses, ignorando a carga negativa atribuída anteriormente.

Assim, refaço a dosimetria da pena, a fim de afastar a inconsistência apontada, destacando, contudo, que o resultado final permanecerá o mesmo aplicado pelo magistrado.

Na primeira fase, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, mantenho o aumento praticado pelo magistrado em 07 (sete) dias, o que totaliza a pena de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de penal.

Do crime de dano qualificado
(CP, art. 163, § único, III):

No crime de dano qualificado, nota-se que, embora o apelante tenha sido condenado pelo delito na forma qualificada, os percentuais de pena mínima e máxima utilizados são os referentes ao crime de dano simples, inscrito no
caput,
do art. 163, do Código Penal. Em obediência ao
non reformatio in pejus
, deixo de alterar os parâmetros.

Na primeira fase, excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, reduzo a pena basilar para o mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a compensação praticada pelo sentenciante.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 01 (um) mês de detenção.

Do concurso material
:

Presente o cúmulo material entre os delitos (CP, art. 69), encontra-se a pena final de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Do regime inicial
:

O regime inicial será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
“c”,
do Código Penal. Novamente, ainda que o apelante seja reincidente, o magistrado singular fixou o regime mais brando, não sendo viável a modificação nesta instância.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para:

(i.) Readequar o valor referente à indenização para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais);

(ii.) Afastar a carga negativa atribuída às circunstâncias judiciais, o que reduz a pena do delito de violência doméstica para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e do delito de dano qualificado para 01 (um) mês de detenção;

(iii.) Ficando o apelante condenado à pena total de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de violência doméstica (CP, art. 129, §9º), resistência (CP, art. 329) e dano qualificado (CP, art. 163, § único, III).

É como voto.

[1]
AgRg no REsp 1863239/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 23/11/2020.

[2]
Recurso Especial n. 1.675.874/MS afetado, em substituição ao REsp n. 1.683.324/DF, para julgamento sob o rito dos repetitivos, em conjunto com o REsp n. 1.643.051/MS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021